Tribunal: TJMT
Processo: 1047025-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047025-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0035-59 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. “GATILHO FISCAL”. UTILIZAÇÃO CONDICIONADA ENTRE PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF) E MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA). ILEGALIDADE DO CRITÉRIO VARIÁVEL. NULIDADE DO TAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À CPEN. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade do TAD no 11377650 e de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, no contexto de discussão sobre a sistemática de cálculo do ICMS-ST instituída pela Portaria no 57/2016-SEFAZ/MT, que institui alternância automática entre PMPF e MVA conforme preço da operação própria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alternância entre os critérios Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e Margem de Valor Agregado (MVA) com base no valor da operação própria do contribuinte (gatilho fiscal) é compatível com o art. 8o da LC no 87/1996; (ii) saber se a existência de garantia por seguro judicial autoriza a expedição de CPEN, mesmo diante da existência de outros débitos fiscais em aberto.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do “gatilho fiscal” criada pela Portaria no 57/2016-SEFAZ/MT estabelece variação automática entre os modelos de base de cálculo presumida do ICMS-ST (PMPF e MVA), condicionada ao preço da operação própria do contribuinte, o que viola o art. 8o da LC no 87/1996.

4. A Lei Complementar federal admite a coexistência dos modelos de apuração, desde que objetivos e previamente definidos, sendo vedada a alternância com base em comportamento comercial individual.

5. O STJ, no julgamento do REsp 2.139.696/SP, firmou orientação no sentido da ilegalidade dessa alternância automática, por afrontar a objetividade da sistemática de substituição tributária.

6. Reconhecida a ilegalidade do critério adotado, é nulo o TAD no 11377650, por vício de origem na definição da base de cálculo.

7. Quanto à CPEN, a manutenção da sentença se impõe, uma vez que há outros débitos fiscais em aberto e a jurisprudência somente admite a expedição quando o único óbice for o crédito garantido por caução, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. É ilegal a alternância entre os critérios Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e Margem de Valor Agregado (MVA) para definição da base de cálculo do ICMS-ST com base no preço da operação própria do contribuinte, por afronta ao art. 8o da LC no 87/1996. 2. O TAD fundado exclusivamente em tal critério é nulo por vício de origem na constituição do crédito tributário. 3. A existência de garantia por seguro judicial não autoriza a expedição de CPEN se houver outros débitos fiscais em aberto.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela cautelar de urgência, por meio da qual a autora visava, inicialmente, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) relativamente ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11377650, mediante apresentação de seguro garantia. Posteriormente, aditou sua petição inicial, pleiteando a desconstituição do referido TAD, sob alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da sistemática de cálculo adotada pelo Estado de Mato Grosso, além de requerer, de forma subsidiária, a redução da multa aplicada.

O juízo de origem, após apreciar o mérito, julgou improcedentes os pedidos da autora, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, entendendo que a sistemática do “gatilho fiscal” prevista na legislação estadual não extrapola os limites autorizativos da Lei Complementar no 87/96, tampouco viola os princípios constitucionais invocados. A sentença também revogou a tutela anteriormente deferida, por considerar que a existência de outros débitos em aberto comprometeria a regularidade fiscal da autora, impedindo a emissão da CPEN pretendida.

Inconformada, a AMBEV interpôs recurso de apelação, sustentando, a inconstitucionalidade do “gatilho fiscal” por afronta à reserva legal tributária, à legalidade estrita e ao devido processo legal tributário, aduzindo que os atos normativos infralegais utilizados pelo Estado não poderiam inovar na definição da base de cálculo do ICMS-ST. Reforça, ainda, a nulidade do lançamento tributário constante do TAD, por inobservância dos requisitos mínimos exigidos pelo art. 967-A, §2o, do RICMS/MT, e sustenta que a multa imposta, no percentual de 80%, revela-se confiscatória, em desacordo com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Em caráter subsidiário, pleiteia o restabelecimento da liminar anteriormente concedida, para garantir a emissão da CPEN durante o trâmite recursal, ao argumento de que o débito objeto do TAD encontra-se integralmente garantido por apólice de seguro e que a decisão que revogou a tutela incorreu em exame extra petita, ao considerar outros débitos não abrangidos na demanda.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões (Id. 315630931), refuta os argumentos da apelante, destacando a regularidade formal e material do TAD, a validade da sistemática de cálculo do ICMS-ST adotada, e a desnecessidade da produção de prova pericial, dada a natureza exclusivamente jurídica da controvérsia. Assevera que o pedido recursal deve ser integralmente desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 319093940), instada a se manifestar em sede recursal, declinou de intervir no feito, por não vislumbrar hipótese de interesse público ou social relevante, com fulcro no art. 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AMBEV S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela cautelar de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em relação ao TAD no 11377650, garantido por seguro, bem como à desconstituição do referido termo de lançamento tributário, sob a alegação de sua inconstitucionalidade e ilegalidade, oriunda da aplicação do chamado “gatilho fiscal” previsto em normativos estaduais.

A controvérsia sobre a qual se cinge a presente apelação reside, essencialmente, na análise da validade constitucional e legal da sistemática de apuração da base de cálculo do ICMS-ST utilizada pelo Estado de Mato Grosso, à luz do que dispõe a Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), bem como na verificação da regularidade formal do TAD lavrado e da legalidade da multa aplicada. De forma subsidiária, busca-se o restabelecimento da tutela de urgência anteriormente deferida, com fundamento na garantia integral do débito por seguro garantia judicial.

O Apelante alega, em síntese, que a sistemática estadual, prevista no art. 1o, II, da Portaria no 57/2016 e no Decreto no 2.212/2014, cria um critério automático e inconstitucional para a definição da base de cálculo do ICMS-ST, desrespeitando os limites fixados pela legislação complementar federal. Alega, ainda, que o lançamento tributário é nulo por ausência de elementos essenciais previstos no RICMS/MT, e que a multa de 80% aplicada configura penalidade de natureza confiscatória.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença com a consequente anulação do TAD no 1137765-0 e a reversão do ônus de sucumbência, bem como, subsidiariamente, a adequação/redução do percentual da multa aplicada pelo fisco.

Assiste razão à parte apelante.

O ponto nevrálgico da controvérsia consiste na alegação de que a sistemática do “gatilho fiscal”, prevista no Decreto Estadual no 2.212/2014 e regulamentada pela Portaria no 57/2016, teria inovado indevidamente na definição da base de cálculo do ICMS-ST.

A Lei Complementar no 87/96, em seu art. 8o, prevê expressamente que os Estados podem adotar, alternativamente, como base de cálculo do ICMS-ST, o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, o PMPF ou o valor obtido pela aplicação da Margem de Valor Agregado (MVA).

Destaco:

Art. 8o A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:

I - em relação às operações ou prestações antecedentes ou concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações subseqüentes, obtida pelo somatório das parcelas seguintes:

a) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações ou prestações subseqüentes.

A legislação tributária do Estado de Mato Grosso, ao disciplinar o regime de substituição tributária, contempla a possibilidade de adoção de diferentes critérios para a fixação da base de cálculo presumida do ICMS-ST, conforme previsto no art. 8o da Lei Complementar no 87/1996. Dentre esses critérios, destacam-se o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) e a Margem de Valor Agregado (MVA).

A Portaria no 195/2019-SEFAZ, em seu art. 2o, estabelece, em ordem sucessiva, os critérios de definição da base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, incluindo expressamente tanto o PMPF (inciso II) quanto a MVA (inciso IV). Destaco:

Art. 2° Para fins de definição da base de cálculo do imposto devido por substituição tributária, serão utilizados os critérios adiante arrolados, respeitada a seguinte ordem sucessiva:

I - preço final a consumidor, único ou máximo, fixado por órgão público competente;

II - Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF);

III - preço final a consumidor sugerido pelo remetente, fabricante ou importador, assim entendido aquele constante em catálogo ou lista de preços de sua emissão, acrescido do valor do frete quando este não estiver incluído no preço;

IV - preço praticado pelo remetente acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação sobre o referido montante do percentual de MVA estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, ou, na sua falta, o previsto em convênio ou protocolo, para a mercadoria submetida ao regime de substituição tributária.

O art. 4o da mesma norma prevê ainda a revisão periódica dos percentuais de MVA e do PMPF, reforçando a coexistência normativa de ambos os modelos, vejamos:

Art. 4° Os percentuais de MVA e o PMPF, com a finalidade de determinar a base de cálculo do ICMS incidente nas operações subsequentes com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, serão revisados periodicamente, nos termos das cláusulas vigésima terceira a vigésima sétima do Convênio ICMS 142, de 19 de dezembro de 2018.

O Regulamento do ICMS, instituído pelo Decreto no 2.212/2014, fornece a estrutura básica do regime e é complementado por anexos e atos infralegais que disciplinam as especificidades de cada segmento.

Essa coexistência abstrata dos dois modelos, PMPF e MVA, na legislação estadual não se mostra, por si só, incompatível com o art. 8o da Lei Complementar no 87/1996, desde que a escolha entre um ou outro se faça de forma objetiva, previamente definida e não sujeita a condições casuísticas vinculadas ao comportamento do contribuinte.

Entretanto, a sistemática adotada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 57/2016-SEFAZ, ao instituir o chamado “gatilho fiscal”, extrapola os limites da legislação complementar federal.

O parágrafo único do art. 1o da referida Portaria condiciona a aplicação do PMPF à situação em que o valor da operação própria do contribuinte seja inferior a 80% da pauta. Caso o preço praticado iguale ou ultrapasse esse percentual, determina-se a migração da base de cálculo para a MVA, conforme disciplinado nos Anexos do Regulamento, destaco:

Art. 1o Fica instituída a Lista de Preços Mínimos, publicada no Anexo Único desta Portaria, para fins de determinação da base de cálculo do ICMS devido ao Estado de Mato Grosso, a título de substituição tributária, nas operações de importação, interestaduais e internas com cerveja, chope, refrigerante, refresco, néctar de fruta, água mineral ou potável natural e demais bebidas especificadas.

Parágrafo único. Para fins de aplicação da Lista de Preços Mínimos, em relação às operações com as mercadorias arroladas no Anexo Único desta Portaria, serão consideradas as regras dos incisos I e II deste parágrafo somente na hipótese do contribuinte estar enquadrado no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, nos termos da Lei no 7.958 , de 25 de setembro de 2003:

I - o valor constante da divulgada Lista de Preços Mínimos corresponderá à base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, desde que o total da operação própria, realizada pelo sujeito passivo, seja inferior a 80% (oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da referida lista para a respectiva mercadoria, conforme previsto na alínea a do inciso II do § 4o-A do artigo 10 , do Decreto no 1.432 , de 29 de setembro de 2003 (redação dada pelo Decreto no 2.947 , de 27 de outubro de 2010);

II - quando o valor total da operação própria realizada pelo sujeito passivo for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do valor resultante da aplicação da Lista de Preços Mínimos, para a respectiva mercadoria, a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária será calculada, conforme disposto no Anexo X combinado com o Anexo XI do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212 , de 20 de março de 2014.

Tal alternância automática de critério (de PMPF para MVA) com base no preço da operação própria do contribuinte não encontra respaldo no art. 8o da LC no 87/1996, que não autoriza a substituição do modelo presumido em razão do valor da operação individual.

A norma federal prevê modelos distintos, que devem ser adotados de forma estanque e objetiva, para situações igualmente distintas e com base em critérios uniformes, e não como elementos intercambiáveis a depender do preço praticado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa leitura. Em recente posicionamento, a Primeira Turma do STJ concluiu que tal previsão é ilegal, porquanto não autorizada pela Lei Complementar no 87/1996. A Corte entendeu que a substituição da base de cálculo presumida do ICMS-ST com base no comportamento comercial do contribuinte descaracteriza a presunção legal e afronta a objetividade exigida pelo regime de substituição tributária.

Reproduzo o trecho mais relevante do voto condutor naquele julgado:

“[...] 4. A norma local que determina a aplicação do modelo da MVA quando o valor da operação própria do substituto é igual ou superior ao constante na tabela fixada pela legislação estadual como PMPF não encontra amparo na Lei Kandir, pois: (i) a literalidade do § 6o do art. 8o da LC n. 87/1996 faculta ao legislador estadual utilizar o modelo do PMPF em substituição ao modelo da MVA, de modo que o legítimo exercício dessa escolha exclui a aplicação do modelo substituído; (ii) não existe autorização na lei complementar para a adoção simultânea de dois modelos de base de cálculo presumida em face do preço da mercadoria praticado pelo substituto; (iii) o valor a ser considerado como PMPF deve espelhar a "média ponderada dos preços praticados" (art. 8o, § 4o, da LC 87/1996), de modo que a prática de preços menores ou maiores é o próprio objeto do estudo para a fixação desse valor médio e, por isso, não pode servir como parâmetro para o afastamento desse modelo”.

(STJ. REsp 2.139.696/SP 2024/0146880-0, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 29/09/2025)

À luz desse entendimento, em relação ao caso em análise, reputo incompatível com o art. 8o da Lei Complementar Federal no 87/1996 a sistemática adotada pelo Estado de Mato Grosso na Portaria no 57/2016-SEFAZ, devendo ser reconhecida a ilegalidade da comutação automática entre modelos de base de cálculo por meio de “gatilho” atrelado ao preço da operação própria.

A presunção da base de cálculo do ICMS-ST, qualquer que seja o modelo adotado, deve ser uniforme, objetiva e não contingente ao comportamento individual do contribuinte.

Portanto, ainda que se reconheça a coexistência normativa de PMPF e MVA no ordenamento estadual, não se pode admitir sua aplicação alternada conforme critérios subjetivos ou voláteis, como o preço da operação, sob pena de se instaurar insegurança jurídica e de se desvirtuar completamente a lógica da substituição tributária presumida.

Destaco, nesse ponto, o fundamento apresentado pelo relator, no âmbito do REsp 2.139.696/SP:

[...] Em verdade, ao afastar o modelo da PMPF em razão do valor praticado pelo substituto, o legislador não está considerando o valor "tabelado" como sendo a média ponderada dos preços praticados no mercado, mas como valor máximo, cuja extrapolação implicaria a tributação pelo modelo da MVA. Identifico, ainda, que a referida portaria estadual distancia-se da natureza jurídica do ICMS, pois traz consigo contornos próprios de extrafiscalidade e progressividade, estranhos a essa espécie de tributo. De acordo com a doutrina, "a extrafiscalidade, por sua vez, consiste no emprego de instrumentos tributários para o atingimento de finalidades não arrecadatórias, mas, sim, incentivadoras ou inibitórias de comportamentos, com vista à realização de outros valores, constitucionalmente contemplados" (COSTA, Regina Helena, in Curso de Direito Tributário, 15a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2025, p. 49/50). Na hipótese, a portaria estadual, ao fixar um valor máximo na pauta para fins de não aplicar regime da MVA, tem o potencial de regular o comportamento do empresário na escolha do preço da mercadoria por ele comercializada e, por conseguinte, o próprio mercado de bebidas. E se o empresário assim mesmo optar por um preço superior à pauta (caso dos autos) a aplicação do modelo da MVA representará uma alíquota efetiva maior do que a alíquota média ínsita ao preço tabelado, resultando, na prática, uma tributação progressiva do ICMS/ST. Ora, se identificada eventual distorção no mercado de bebidas, deve a Administração refazer os estudos para o estabelecimento do PMPF ou, até mesmo, se conveniente, deixar de aplicar esse modelo para passar a utilizar o modelo padrão da MVA, mas não criar gatilho que, na prática, representa um sistema híbrido de utilização simultânea desses dois modelos não previsto na Lei Kandir.

(STJ. REsp 2.139.696/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 29/09/2025)

Ademais, no tocante à validade do TAD no 11377650, tendo em vista a inconsistência diante do reconhecimento da ilegalidade da sistemática do “gatilho fiscal”, inserida pela Portaria no 57/2016-SEFAZ, que condiciona a aplicação do PMPF ao valor da operação própria e determina sua substituição automática pelo critério da MVA quando atingido o limite de 80% da pauta, é forçoso concluir pela invalidade dos atos administrativos que se fundaram exclusivamente nessa estrutura normativa.

No caso concreto, o Termo de Apreensão e Depósito no 11377650 foi lavrado com fundamento justamente nessa comutação indevida de critério de base de cálculo. O fisco estadual, ao constatar que o valor da operação própria praticado pelo contribuinte superava 80% do valor previsto na lista de preços mínimos (PMPF), procedeu ao recálculo do ICMS-ST com base na Margem de Valor Agregado (MVA), resultando na autuação e lavratura do referido TAD.

Ocorre que, conforme fundamentado anteriormente, essa alternância automática entre modelos de base presumida não encontra respaldo no art. 8o da Lei Complementar no 87/1996, tampouco na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao determinar a substituição do modelo presumido de cálculo com base no comportamento comercial individual do contribuinte (valor da operação própria), o Estado cria critério não previsto em lei complementar, rompendo com a objetividade e a segurança jurídica que devem orientar o regime de substituição tributária.

Destarte, a nulidade da sistemática de base de cálculo repercute diretamente sobre a validade do TAD, pois sua razão de ser encontra-se comprometida no vício de origem. O lançamento tributário, neste caso, foi efetuado com base em premissa jurídica inválida, o que compromete toda a sua estrutura e eficácia.

Essa conclusão está em perfeita consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que é nulo o ato administrativo tributário fundado em critério de cálculo incompatível com a legislação de regência:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO ICMS 52/91. DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por produtor rural contra sentença que julgou improcedente o pedido de ação anulatória de débito fiscal proposta para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD n. 1058728-7), lavrado em junho de 2013, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.353/2012, o qual desconsiderou o Convênio ICMS 52/91 e exigiu diferencial de alíquota de ICMS em percentual superior ao previsto na norma nacional.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Decreto Estadual n. 1.353/2012 poderia impor cobrança de diferencial de alíquota em valor superior ao previsto no Convênio ICMS 52/91; (ii) apurar a legalidade da cobrança de 5,6% de ICMS sem dedução dos 4,1% já recolhidos na origem, em afronta à sistemática da não-cumulatividade.

III. Razões de Decidir

3. O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art. 155, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal, e impõe carga tributária máxima de 5,6% nas operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas, sendo devida a complementação apenas do diferencial de alíquota.

4. O Decreto Estadual n. 1.353/2012 criou regra divergente ao exigir o recolhimento integral de 5,6% de diferencial de alíquota, desconsiderando o ICMS de 4,1% recolhido na origem, o que gerou uma carga total de 9,7%, em flagrante afronta à legalidade tributária e ao princípio da não-cumulatividade.

5. A fundamentação da sentença com base no Convênio ICMS 69/2013 é equivocada, pois este somente entrou em vigor em 01/10/2013, sendo inaplicável ao caso, cujo fato gerador ocorreu em 11/06/2013, data em que o Convênio ICMS 52/91 ainda estava em plena vigência.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.312/MT) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que normas estaduais não podem contrariar convênios celebrados no CONFAZ, sendo indevida a cobrança unilateral de tributos em desacordo com tais normas.

7. Demonstrada a ilegalidade da exigência fiscal, impõe-se a anulação do crédito tributário e a condenação do ente estatal ao pagamento das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O Convênio ICMS 52/91 tem força de lei complementar e prevalece sobre normas estaduais em matéria de concessão ou limitação de benefícios fiscais.

2. É ilegal a exigência de 5,6% de ICMS a título de diferencial de alíquota sem dedução do valor de 4,1% já recolhido na origem em operações interestaduais com maquinário agrícola.

3. O Decreto Estadual n. 1.353/2012 extrapola sua função regulamentar ao contrariar convênio nacional, violando os princípios constitucionais da legalidade e da não-cumulatividade.

(TJ/MT. N.U 1011509-43.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11377650, na exata extensão em que se fundou na substituição indevida do PMPF pela MVA com base na aplicação do chamado ‘gatilho fiscal’. Não se trata de reexame de matéria fático-probatória ou de substituição do juízo da Administração por apreciação discricionária do Judiciário, mas sim do controle de legalidade sobre o critério jurídico adotado para a constituição do crédito tributário.

Todavia, no tocante ao pedido de restabelecimento da tutela de urgência, entendo que a sentença mostra-se acertada.

A decisão de revogar a liminar baseou-se na existência de outros débitos fiscais em aberto, além do TAD discutido, o que comprometeria a situação fiscal global da empresa, como pode ser extraído do documento juntado aos autos (Id. 315630885).

A despeito da oferta de caução para o débito específico, a CPEN exige a regularidade fiscal integral do contribuinte, e não apenas em relação ao crédito discutido na demanda, nos termos do art. 205 do CTN.

A jurisprudência que admite a expedição de CPEN com base em garantia antecipada é aplicável em hipóteses nas quais o único óbice à regularidade é o crédito garantido, o que não restou configurado de forma inequívoca nos autos, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau (Id. 315630912 - Pág. 5) .

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AMBEV S.A., para reconhecer a ilegalidade da sistemática de substituição da base de cálculo do ICMS-ST pelo critério da MVA, condicionada ao valor da operação própria do contribuinte (‘gatilho fiscal’), por afronta ao art. 8o da Lei Complementar no 87/1996, em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, e, por conseguinte, declaro a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 11377650, na medida em que se fundou exclusivamente nessa sistemática inválida.

Mantenho, contudo, a sentença quanto ao indeferimento do pedido de restabelecimento da tutela de urgência anteriormente concedida, diante da ausência de comprovação de regularidade fiscal da impetrante, circunstância que impede o deferimento de medida acautelatória para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, dada as particularidades do caso concreto.

Diante da sucumbência majoritária da parte apelada, inverto os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025